Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS PROCESSUAIS COMPROVADOS. PROVA DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
2. O aumento ou diminuição da obrigação alimentar em sede liminar é de caráter excepcional, devendo, antes, ocorrer dilação probatória nos autos originários para a decisão final do Juízo competente.
3. No caso, comprovada a urgência para diminuição de alimentos fixados anteriormente sob o crivo do contraditório e do binômio necessidade/possibilidade, onde houve o estabelecimento de percentual razoável e proporcional diante das provas produzidas à época e verificada a redução da capacidade financeira atual do alimentante, a minoração do percentual para pagamento de alimentos é medida que se impõe.
4. Ante a presença de prova robusta da alteração fática necessária para averiguar a real possibilidade do alimentante, é cabível a redução da verba alimentar, em razão da característica de sua irrepetibilidade.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.